Tribunal: TJSP
Processo: 2145158-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145158-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente CARLOS
RAFAEL RODRIGUES MOREIRA e Impetrante BENITON TEIXEIRA, é impetrado
MM. JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 41a CJ - RIBEIRÃO PRETO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145158-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22.648 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2145158-57.2020.8.26.0000
Impetrante: BENITON TEIXEIRA
Paciente: CARLOS RAFAEL RODRIGUES MOREIRA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA
DE RIBEIRÃO PRETO
Voto no 22.648
Habeas Corpus. Crime de furto qualificado. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes.
Soltura
pela
pandemia
Covid-19.
Não
cabimento.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
foi preso em flagrante e denunciado pela prática do
crime
de
furto
qualificado.
Alega
sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora
em
razão
de
decisão,
carecedora
de
fundamentação idônea, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, sob argumentação
genérica,
sem
indicação
de
motivo
concreto
a
justificar a segregação do Paciente. Alega também
que as condições pessoais são todas favoráveis à
soltura, as hipóteses da prisão preventiva não são
incidentes,
e
há
risco
de
contaminação
pelo
Coronavírus-19. Pede a concessão da Ordem, também em
liminar,
para
que
seja
concedida
a
liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145158-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22.648 - AR
3
provisória (fls.01/05). Vieram documentos (fls.06/152). Negada a medida liminar (fls.154/158), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.159).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.165/173).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi em
preso em flagrante e denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal
(fls.12/16); 2. conforme os elementos concretos: a.
o Paciente, agindo com unidade de desígnios e
durante estado de calamidade pública (pandemia
COVID-19),
subtraiu,
para
proveito
comum,
com
emprego de chave-falsa, um veículo TOYOTA HILUX SRV,
de propriedade da vítima Laércio Dorne; b. fazendo
uso de ferramentas diversas (chaves e alicates), os
furtadores abriram o veículo, ligaram-no e se
evadiram para um terreno de construção desativada;
c. após notícia anônima, policiais militares se
dirigiram àquele local onde localizaram o comparsa
Alexandre e o Paciente CARLOS RAFAEL no interior do
veículo FIAT/SIENA, assim como o comparsa Paulo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145158-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22.648 - AR
4
interior
do
automóvel
TOYOTA
HILUX;
d.
ao
visualizarem a aproximação da viatura policial, o
Paciente tentou se evadir, mas foi abordado; e. no
interior do veículo FIAT/SIENA, localizaram diversas
ferramentas utilizadas na subtração do automóvel
TOYOTA/HILUX;
3.
após
a
prática
de
um
fato
considerado crime, a liberdade do agente não é um
direito objetivo e imediato, mas uma garantia
constitucional a todo cidadão, desde que comprovado
o preenchimento dos requisitos legais impostos; 4.
trata-se de direito subjetivo, e, portanto, analisa-
se caso a caso e de forma individualizada, levando-
se em consideração as condições pessoais; 5. a
decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva (fls.06/11), está fundamentada em termos
regulares e concretos, e a análise do mérito da
Impetração depende de juízo valorativo, não cabível
neste momento preliminar; 6. não estavam presentes,
à época da conversão da prisão, os requisitos legais
para a imposição das medidas alternativas diversas
da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal),
e esta situação não se alterou; 7. ainda que se
trate de crime praticado sem violência ou grave
ameaça, consta que o Paciente tem contra si outra
processo
criminal,
pela
prática
de
receptação
(fls.09/10), de modo que a segregação cautelar se
torna necessária e justificável como meio de se
assegurar
a
ordem
pública
ante
a
concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145158-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22.648 - AR
5
possibilidade de que venha a reiterar condutas
ilícitas, sem se olvidar de garantir eventual
aplicação da lei penal; 8. nesse sentido já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça (HC no
250.814-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T.,
j. em 13.08.2013): “HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
NÃO
CABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Não é cabível a
utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado.
Precedentes. 2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio
da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada,
quando evidenciada a existência de circunstâncias concretas que demonstrem
a necessidade da medida extrema. 3. Na espécie, a prisão preventiva do
paciente foi decretada e mantida no intuito de evitar a reiteração criminosa.
Ilegalidade inexistente. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a
reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a decretação da
custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Habeas corpus não
conhecido”; 9. não é diverso o entendimento desta
Câmara (HC n° 0055228-28.2015.8.26.0000, rel. Des.
Ricardo Tucunduva, j. em 03.12.2015): “Assim, a medida
excepcional se justifica, não só para a garantia da ordem pública, em face da
natureza e da gravidade do crime atribuído ao paciente, mas em razão da
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei penal.
O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça
Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é
dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social,
embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não
se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145158-57.2020.8.26.0000 -Voto no 22.648 - AR
6
ROGERIO, em relação a quem seriam insuficientes quaisquer das outras
medidas cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito”;
10.
não
se
há
também
de
falar
em
desproporcionalidade da mantença da prisão em vista
de possíveis benefícios da fixação final da pena,
como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça
(Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em 09.10.2018): “5. Não
há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá
ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado”; 11. seria exame de futurologia falar-
se agora em benefícios ao Paciente (v.g.: fixação de
regime inicial diverso do fechado; substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos), o que só será possível no momento da
prolatação da sentença, lembrando que a reincidência
é fator múltiplo de não concessão de benesses; 12. a
soltura pela Pandemia Covid-19 já foi abordada no
despacho que indeferiu a medida liminar (fls.06/11),
ficando ratificados aqueles argumentos; 13. qualquer
outra digressão fática que se pretenda fazer, é
invadir a seara de cognição fática, providência
inviável nesta Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR